Tribunal: STF
Processo: ARE 1479667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ordinária. CONTRATO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO de professor. pretensão de pagamento das diferenças salariais considerando o piso nacional do magistério da educação básica, com reflexos no 13º salário e férias recebidas. SENTENÇA de parcial procedência do pedido.



    LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS PROFESSORES EFETIVOS E OS CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE. APLICABILIDADE DO PISO DO MAGISTÉRIO AOS PROFESSORES CONTRATADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. repercussão do pagamento do piso salarial nas férias e 13º salários RECEBIDOS, CONFORME TEMA 551 DO STF E LEI ESTADUAL Nº 14.547/2011. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE.



    1 - A Lei Federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso salarial nacional do magistério público da educação básica não trouxe qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo funcional existente entre o profissional da educação básica e o ente público, de modo que o piso salarial deve ser aplicado aos professores ocupantes de cargos efetivos e também àqueles contratados por tempo determinado. Precedentes desta Corte



    2 - No caso, a autora comprovou que foi contratada temporariamente por excepcional interesse público para a função de professora da educação básica, no período de 11/05/2016 a 17/01/2019, com carga horária de 150 horas/aula mensais e possuindo formação superior em pedagogia.



    3 - Direito ao pagamento das diferenças salariais considerando o valor do piso do magistério público de forma proporcional à carga horária desempenhada, respeitada a prescrição quinquenal.



    4 - No que se refere à repercussão do pagamento do piso salarial nas férias e 13º salários recebidos, é importante mencionar que segundo o Tema 551 do STF os contratados só possuem direito às férias e ao 13º salário quanto o contrato for declarado nulo, por sucessivas prorrogações, ou quando exista expressa previsão legal de pagamento de tais direitos.



    5 – Como o contrato da autora é regido pela Lei Estadual nº 14.547/2011, que prevê expressamente no seu art.10, I a III, o direito às férias e ao 13º salário, independe de o contrato ser nulo ou não, é devido os reflexos do piso nacional incidentes sobre os 13º salários e férias, acrescidas do terço constitucional, recebidas.



    6 - Ausência de ofensa à Súmula Vinculante 37 do STF, pois a decisão não aumentou vencimentos sob fundamento em isonomia, mas sim determinou que o Estado de Pernambuco promovesse o pagamento das diferenças salariais para a autora, com a observância da Lei nº 11.738/2008.



    7 – Necessidade de adequação dos juros de mora e correção monetária consignados na sentença.



    8 - Apelação a que se nega provimento. De ofício, por ser matéria de ordem pública, reforma-se a sentença apenas para determinar que os juros de mora e correção monetária incidentes sobre as verbas a serem pagas observem os parâmetros estabelecidos nos Enunciados nºs 8, 11, 15 e 20, aprovados pelo Seção de Direito Público deste Tribunal. Julgamento por unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput"; 25; 37, "caput" e IX; e 206, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 2º; 5º, "caput"; e 37, "caput". da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se infere dos termos da citada Lei Federal nº 11.738/2008, ao se estabelecer o piso salarial do magistério, não houve qualquer ressalva quanto à natureza do vínculo funcional existente entre o profissional da educação básica e o ente público, não existindo, portanto, diferenciação entre os servidores que ocupam cargos públicos de provimento efetivo e aqueles contratados temporariamente por excepcional interesse público.



    Nesse contexto, para a aplicação do piso nacional do magistério não há que se falar em distinção entre servidores contratados por tempo determinado dos que ingressaram no cargo público através de concurso.



    No caso, vê-se que a autora, ora apelada, comprovou que deteve o vínculo funcional de professora da educação básica admitida através de contrato por tempo determinado, no período 11/05/2016 a 17/01/2019, com 150 horas/aula mensais, conforme consta da declaração emitida pela própria Secretaria de Educação (Id nº 19930470).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente